Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-35.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Contratos fraudulentos de empréstimo consignado– Sentença de parcial procedência – Contratação de empréstimo não reconhecida pelo cliente – Incumbe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Perícia grafotécnica que atesta

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Contratos fraudulentos de empréstimo consignado– Sentença de parcial procedência – Contratação de empréstimo não reconhecida pelo cliente – Incumbe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Perícia grafotécnica que atesta serem falsas as assinaturas lançadas nos documentos – Dano moral indenizável – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Irresignação do autor – Pedido de majoração que comporta acolhimento – Valor da indenização majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a publicação do acórdão, com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003411-35.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOÃO
FRANCISCO DA CUNHA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003411-35.2018.8.26.0218 -Voto no 1189
2
Recurso de Apelação n. 1003411-35.2018.8.26.0218
Apelante: João Francisco da Cunha
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
MM. Juiz de Direito: Mateus Moreira Siketo
Comarca: 2a Vara Cível de Guararapes/SP
Voto no 1189
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
Contratos
fraudulentos de empréstimo consignado Sentença de parcial
procedência Contratação de empréstimo não reconhecida pelo
cliente Incumbe ao banco a prova da regularidade da transação
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC Perícia grafotécnica que
atesta serem falsas as assinaturas lançadas nos documentos Dano
moral indenizável
Indenização fixada em R$ 3.000,00

Irresignação do autor
Pedido de majoração que comporta
acolhimento Valor da indenização majorado para R$ 7.000,00
(sete mil reais), que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
TJ/SP, desde a publicação do acórdão, com juros moratórios de
1% ao mês desde o evento danoso
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 228/233) que julgou parcialmente
procedente a ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por
danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por José Francisco da Cunha em
face de Banco Bradesco Financiamentos S/A para (i) declarar a inexistência de relação de
jurídica contratual entre as partes litigantes, relacionada ao contrato de no 802729866 (fls.
111/122), datado de 18 de março de 2016, referente a um empréstimo consignado no valor
de R$ 4.230,01, bem como ao contrato no 806568261 (fls. 123/129), datado de 18 de março
de 2016, referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.230,01; (ii) condenar o
réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros de mora
de 1% ao mês desde a sentença e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça a partir da publicação da sentença; e (iii) condenar o banco requerido a ressarcir
a parte autora os danos materiais sofridos, de forma simples, consistentes nos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003411-35.2018.8.26.0218 -Voto no 1189
3
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, desde a data do primeiro
desconto efetuado em cada contrato até a sua efetiva cessação, incidindo correção
monetária (pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e juros de mora,
ambos a contar da data de cada desconto indevido. Em razão da sucumbência mínima do
autor, o requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O autor informa, em sua inicial, que estranhou a realização de descontos em
sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário que é de um salário mínimo.
Tal fato motivou sua ida à instituição financeira tendo o gerente lhe informado se tratar de
crédito relativo a empréstimos consignados, os quais o autor refuta ter contratado. O réu,
citado, alegou em contestação que os contratos foram firmados pelo autor, que teria
fornecido os dados pertinentes à sua conta e documentos pessoais para a contratação.
Juntou aos autos os contratos que teriam ensejado a cobrança ora discutida. Em sede de
réplica, o apelante afirmou que as assinaturas constantes nos documentos juntados pelo
requerido não correspondiam à sua, tratando-se de uma falsificação. Realizado o
saneamento do feito e determinada a produção da prova pericial (fls. 170/172), o laudo
pericial concluiu que as assinaturas atribuídas ao autor constantes nos contratos eram falsas
(fls. 208/213).
Sobreveio sentença de parcial procedência da ação contra a qual apela o
autor, objetivando a majoração da condenação a título de danos morais para R$15.000,00
(quinze mil reais), bem como para que, “sobre o valor da indenização, incida juros legais
de 1% ao mês desde a data do evento danoso, no caso o início dos descontos indevidos dos
consignados (Súmula 54, STJ)”.
Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 249/253).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação de
consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003411-35.2018.8.26.0218 -Voto no 1189
4
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Forte em tais premissas, a prova da regularidade da operação deveria ter
sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços, conforme dispõe o artigo 6°, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, designadamente porque se afigura impossível a
produção de prova negativa por parte do autor, ora apelante.
In casu, o apelado não se desincumbiu de seu ônus, visto que não
comprovou que o autor efetivamente contratou os empréstimos consignados. Ademais, a
prova pericial constatou que as assinaturas apostas nos contratos não pertencem ao autor e,
portanto, dessume-se que os descontos ocorreram de forma indevida.
Assim, é certo que a contratação decorreu de prestação de serviços falha, e o
banco deve responder objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
Cumpre destacar que, nestes casos, é perfeitamente cabível a condenação da
instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, pois se encontram
presentes todos os pressupostos, quais sejam, a ocorrência do fato, o dano extrapatrimonial
e o nexo causal entre ambos. Ademais, conforme a Súmula 479 do C. STJ, “as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Não há dúvida de que o desconto indevido nos proventos de aposentadoria é
circunstância que gera, para qualquer pessoa, tormentos e abalos motivadores de
indenização. Assim, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de
dano moral, merece ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais). É esse o entendimento
firmado por este E. Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003411-35.2018.8.26.0218 -Voto no 1189
5
Apelação do Banco Safra S/A - Empréstimo consignado fraudulento
Nulidade do contrato Laudo pericial que atestou ser falsa a assinatura da
autora lançada nos contratos -Inexistência do débito patenteada Dano
moral configurado Dano moral fixado em R$ 7.000,00, quantia que se
mostra razoável diante do ocorrido e das partes envolvidas - Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
TJ/SP.
Apelação
1009887-08.2017.8.26.0224. Rel. Marino Neto. 11a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 24/07/2019, destaques nossos.
RECURSO DO RÉU Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente Celebração de contrato de cartão de crédito consignado em
nome do marido e pai dos autores Indevida manipulação de dados
Responsabilidade objetiva Art. 14, do CDC Laudo pericial grafotécnico
conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas no contrato não
provieram do punho do consumidor Ato de terceiro que não elide a
responsabilidade do réu Caso fortuito interno Valor da indenização
Fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter
educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não
comporta aumento nem diminuição Sentença mantida. Resultado: apelo
do réu e recurso adesivo dos autores desprovidos. TJ/SP. Apelação Cível
1011864-56.2016.8.26.0196. Rel. Castro Figliolia. 12a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 05/11/2018, destaques nossos.
Por derradeiro, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de
mora, em se tratando de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir
desde a data da publicação do acórdão, nos termos previstos na Súmula no 362, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, uma vez que a hipótese dos autos retrata
responsabilidade civil de natureza extracontratual, os juros devem incidir desde a data do
evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54, do C.
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003411-35.2018.8.26.0218 -Voto no 1189
6
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e
correção monetária da intimação deste acórdão (Súmula 362 do STJ).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator